Tribunal: TJMT
Processo: 1009990-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009990-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (EMBARGANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PANDEMIA DE COVID-19 -RESTABELECIMENTO DA JORNADA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES VINCULADOS A
OS ÓRGÃOS E ENTES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– MANIFESTAÇÃO QUANTO AO DIREITO À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – OMISSÃO INEXISTENTE – ACÓRDÃO QUE AVALIOU E SE PRONUNCIOU SOBRE TODAS AS MATÉRIAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera omisso ou contraditório o acórdão, que, após avaliar os fatos e argumentos expostos no mandado de segurança, conclui, de forma fundamentada, que o restabelecimento da jornada de 08 (oito) horas diárias aos servidores estaduais vinculados aos órgãos e entes do Poder Executivo de Mato Grosso, por observar as recomendações de prevenção à pandemia de Covid-19, não afronta direito líquido e certo passível de correção pela via mandamental.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

R E L A T Ó R I O

Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso

interpôs recurso de embargos de declaração contra o acórdão que, à unanimidade, denegou a segurança no mandado de segurança coletivo impetrado em face de ato praticado pelo
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente no restabelecimento da jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em detrimento da saúde dos servidores públicos estaduais.

Em sus razões o embargante defende, em apertada síntese, que o acórdão impugnado está maculado pelo vício da omissão, pois
“
não se manifestou acerca do direito à saúde dos servidores, limitando-se a informar que os interesses públicos se sobressaem aos particulares, esquecendo de analisar o fato de que o regime de home office não acarretaria prejuízos aos administrados”.

Sustenta, neste contexto, que
“muito embora as medidas adotadas
[pelo embargado]
sejam necessárias para a diminuição no contágio da doença, não se pode afirmar com convicção que elas sejam eficazes, tendo em vista que após quase 02 (dois) anos de pandemia, o número de pessoas infectadas e vidas ceifadas em razão da doença, continua exorbitante
”, devendo ser respeitado, portanto, o direito à saúde,
“essencial ao gozo de todos os outros direitos fundamentais assegurados constitucionalmente”
.

Ao final, após discorrer sobre o regime de teletrabalho e afirmar que o mesmo não afeta a continuidade do serviço público,
o embargante
requer o provimento do recurso com o suprimento do vício detectado, reconhecendo-se
“
o direito dos servidores da Área Meio Do Poder Executivo prioritariamente prestem serviço na modalidade home office, em não sendo possível, que prestem serviço na modalidade de revezamento
”
. (Id 108331970)

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (Id 110199492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o

Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso

interpôs recurso de embargos de declaração contra o acórdão que denegou a segurança no mandado de segurança coletivo impetrado em face do restabelecimento da jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em detrimento da saúde dos servidores públicos estaduais.

Segundo o recorrente, o acórdão impugnado estaria maculado pelo vício da omissão pois não se pronunciou sobre o direito à saúde dos seus filiados, limitando-se a sustentar que os interesses públicos prevalecem sobre os particulares, olvidando-se, porém, que o sistema de teletrabalho não afeta a continuidade do serviço público.

A pretensão recursal, contudo, não merece prosperar.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

No caso, da simples leitura do acórdão objurgado extrai-se a ausência do vício de omissão apontado pelo embargante, visto que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia posta no
mandamus
foram devidamente enfrentadas pelo aresto, o qual expôs que o restabelecimento da jornada de oito horas, na forma como definida pelo embargado, atendia as recomendações e legislações sanitárias em vigor quanto à proteção de contágio ao Coronavírus, o que implica, por óbvio, afastamento da tese de violação ao direito à saúde dos servidores públicos.

Além disso, o aresto também explicitou, com clareza solar e embasado em jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, que a adoção da medida de restabelecimento da jornada regular presencial, em detrimento do sistema de teletrabalho, constitui mérito administrativo, e, portanto, é ato discricionário do Poder Público, veja-se:

“(...)
Pois bem. Referida disposição normativa
[ato coator]
, a meu ver, não se reveste de ilegalidade ou abusividade, nem contraria a Lei federal nº 13.979/2020 e as recomendações técnicas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde no que tange ao isolamento como forma de prevenção e enfrentamento da pandemia de COVID-19. Ao revés, sua adoção busca um equilíbrio entre a
necessidade de realizar medidas de combate ao Coronavírus e a necessidade de manter-se a continuidade do serviço público, a fim de atender às necessidades coletivas
.

Ademais, o restabelecimento da jornada de trabalho presencial foi feita com temperamentos pelo impetrado, o qual excluiu os servidores que compõem o grupo de risco de contágio ao Coronavírus, cujas funções serão desempenhadas, como regra, por meio de trabalho à distância/remoto (teletrabalho), como se extrai do art. 3º do Decreto nº 658/2020, com a redação dada pelo Decreto 680/2020, veja-se:

“Art. 3º Mediante requerimento formal e comprovação documental, a realização de teletrabalho deverá ser autorizada aos integrantes do grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19), assim considerados os servidores públicos com:

I - mais de 60 (sessenta) anos, salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;

II - diabetesinsulino-dependentes;

III - insuficiência renal crônica;

IV - doença respiratória crônica;

V - doença cardiovascular crônica;

VI - câncer;

VII - doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico; e

VIII - gestação em curso ou lactantes para amamentação do próprio filho até a idade de 12 (doze) meses.

IX - outras comorbidades constantes no item 2.11.1 do Anexo I da Portaria Conjunta nº 20, publicada no Diário Oficial da União em 18 de junho de 2020.

§ 1º Deverão, ainda, submeter-se ao regime de teletrabalho, os servidores:

I - que tenham tido contato direto ou que compartilhe o mesmo ambiente familiar com casos confirmados de Covid-19, limitada a 14 (quatorze) dias ou de acordo com a prescrição médica documentada;

II - que apresentem sinais e sintomas gripais, tais como tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar, até 3 (três) dias após o fim dos sintomas ou de acordo com a prescrição médica documentada.

§ 2º Caberá à chefia imediata orientar o servidor público que estiver em teletrabalho sobre as atividades a serem desenvolvidas, a fim de preservar a prestação de serviços de competência da unidade.

§ 3º Caso as atividades desempenhadas pelos servidores de que trata este artigo sejam incompatíveis com o teletrabalho ou não possuam condições materiais para a sua realização nesta modalidade, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração:

I - a remoção temporária do servidor para outra unidade que admita o teletrabalho;

II - a concessão, de ofício, de férias;

III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade;

IV - a participação de cursos de capacitação, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 08/2020/SEPLAG da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG. (...)”

Além disso, em respeito às recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, o retorno dos servidores estaduais à jornada presencial sujeitar-se-á à observância de várias medidas de segurança e proteção à saúde do trabalhador, dentre elas a adoção de revezamento (trabalho em dias alternados por escala ou turnos), distanciamento mínimo, uso obrigatório de máscara de proteção facial e, por fim, priorização do atendimento do público externo por meio eletrônico ou telefônico e presencial por agendamento, dentre outras providências, tudo a fim de evitar a aglomeração de pessoas e o crescimento da taxa de contaminação pelo Coronavírus.

Somente para ilustrar, veja-se o teor dos arts. 6º, 7º e 8º do Decreto nº 658/2020, com as alterações inseridas pelo Decreto 783, de 15 de janeiro de 2021, verbis:

“
Art. 6º Somente será permitida a circulação de pessoas nos prédios públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso mediante a utilização de máscara facial, ainda que artesanal, nos termos da Lei nº 11.110, de 22 de abril de 2020.

Art. 7º Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual adotar as medidas necessárias para resguardar a redução da exposição ao risco ao contágio ao COVID-19 nos atendimentos presenciais ao público externo.

§ 1º Deverá ser priorizado o atendimento por meio eletrônico ou telefônico, de modo que resguarde de forma efetiva e segura a qualidade no serviço ofertado.

§ 2º O atendimento presencial, quando necessário, deverá ser preferencialmente precedido de agendamento para evitar a aglomeração de pessoas no estabelecimento, mantendo o distanciamento recomendado de 1,5m entre as pessoas, respeitando as normas de segurança e vigilância sanitária.

Art. 8º As reuniões de trabalho, inclusive as dos conselhos da Administração Direta e Indireta, serão preferencialmente realizadas por meio eletrônico”
.

Não bastasse isso, não se pode perder de vista que as medidas adotadas pelos decretos estaduais possuem caráter temporário, sendo mantidas ou não conforme seja a classificação dos municípios de Mato Grosso em relação ao nível de risco de contágio ao Coronavírus (baixo, moderado, alto e muito alto), o que significa que, havendo mudança neste cenário e demonstração da inviabilidade do desenvolvimento das atividades exercidas presencialmente pelos substituídos do impetrante, será possível a modificação na forma da prestação do serviço público, a critério da autoridade pública, podendo, inclusive, ser suspenso o trabalho presencial ou proibido o atendimento pessoal em órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, como já ocorreu em outros momentos no âmbito estadual.

Bem se vê, portanto, que o ato imputado coator não se mostra ilegal ou abusivo e, portanto, hábil a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, cuja atuação, como se sabe, limita-se à aferição da legalidade do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. A análise do mérito do ato administrativo, no qual se insere a eleição do momento e do regime de trabalho mais adequado para o retorno dos servidores públicos à jornada presencial, não se inclui dentre as atribuições do Poder Judiciário, subordinando-se apenas à conveniência e oportunidade da Administração Pública, sobretudo em tempos de crise e calamidade, quando as decisões administrativas devem se basear em elementos técnicos e adequados às especificidades e limitações de cada ente público.

Em reforço a este entendimento, ao analisar pedido de medida cautelar na ADI nº 6.341, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista contra vários dispositivos da Medida Provisória nº 926/2020, que atribuiu ao Presidente da República a centralização das prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição de locomoção e de serviços públicos e atividades essenciais durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as autoridades estaduais e municipais possuem competência concorrente para estabelecer as medidas de enfrentamento ao Coronavírus, as quais abrangem providências restritivas ou de flexibilização, como ocorre no caso de estabelecimento do regime de trabalho remoto ou presencial aos servidores públicos.

De igual modo, recentemente, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao analisar medida cautelar na ADI 1009816-11.2020.8.11.0000, decidiu que “A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre defesa e proteção à saúde, incluídas, as providências normativas de prevenção e combate ao novo coronavírus – COVID-19 –, como recentemente reconheceu o Supremo Tribunal Federal, ao analisar medida liminar na ADI 6.341/DF”. (TJMT-Órgão Especial - ADI 1009816-11.2020.8.11.0000, Rel. Paulo da Cunha, j. 28/05/2020, DJE 08/06/2020)

Em suma, tanto o Supremo Tribunal Federal como este Tribunal de Justiça já reconheceram a autonomia dos entes federativos para tomarem as medidas legislativas e administrativas mais convenientes ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, de acordo com a realidade local e os levantamentos de dados realizados pelos Boletins Epidemiológicos da Secretaria de Saúde, os quais indicam o risco de contágio de cada município, assim como a atual situação dos hospitais públicos e particulares.

Logo, não se pode afastar da administração estadual o exercício de tal competência e, mais, a realização de juízo discricionário de conveniência e oportunidade quanto à organização dos serviços públicos, sobremodo quando fundamentada em critérios objetivos e na situação específica do Estado de Mato Grosso, como ocorre no caso dos autos.

Nesse mesmo sentido, aliás, tem decidido este Sodalício em feitos semelhantes, verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – GRUPO DE RISCO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REALIZAR O TELETRABALHO – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS – CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO ENDÊMICA – DIREITOS RELATIVIZADOS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em violação ao direito líquido e certo, uma vez que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.

A situação pandêmica, de forma a reclamar a adoção de medidas urgentes e extraordinárias para a contenção do avanço da pandemia, requer do Judiciário o sobrepesamento de direitos e até de garantias fundamentais”
. (TJMT-Turma de Câm. de Direito Público e Coletivo – MS 1008673-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03/9/2020, DJe 30/9/2020)

Posto isso, revela-se descabida a tese de que o restabelecimento da jornada presencial afronta a dignidade da pessoa humana e as normas de proteção à saúde, ao trabalhador e à família, mormente em razão da suspensão das aulas presenciais e de outros programas educativos no âmbito municipal.

Ocorre que além de o restabelecimento da jornada presencial resultar da competência atribuída por lei à administração público e, frise-se, não abranger os servidores integrantes do grupo de risco de contágio pelo Coronavírus e observar os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, decorre da
necessidade de continuidade do serviço público e da satisfação das necessidades coletivas, os quais devem preponderar sobre interesses particulares, por força do princípio da supremacia do interesse público.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a impetração, tenho como ausente direito líquido e certo passível de correção pela via mandamental
”.
(Id
106969483
)

Destarte, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e argumentos expostos no mandado de segurança, inclusive quanto à pretensa violação ao direito à saúde dos seus filiados, porém, fundamentadamente, não os acolheu.

Desse modo, o que se percebe, claramente, é que, inconformado com a denegação da segurança, o embargante busca, em verdade, o reexame das questões exaustivamente discutidas no
mandamus
, visando única e tão somente a inversão do resultado final do julgado.

Malgrado tal pretensão, contudo, a via recursal dos embargos de declaração não se presta à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi (...)”.
(EDcl no AgInt no CC 177.702/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 20/08/2021)

Destarte, uma vez resolvida a questão com fundamentação satisfatória, embora contrária aos interesses da parte, acaso esta não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, deve valer-se dos instrumentos processuais eventualmente cabíveis para a sua correção, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Posto isso, ausente o vício de omissão imputado ao acórdão combatido, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022